Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749516-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR IMPETRANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por W.P.S.S., em favor de M.R.J., pleiteando a concessão de salvo-conduto ao paciente. Em suas razões (Id 66426177), o impetrante narra que o paciente se divorciou de C.F.R., com sentença proferida em 03/10/2024, transitada em julgado em 30/10/2024. Alega que o paciente tem sofrido constrangimento ilegal por conta de sucessivas medidas judiciais desproporcionais oriundas de alegações de sua ex-esposa. Assevera que C. evita tratar adequadamente das questões relativas a alimentos, guarda das filhas do casal e partilha de bens e tem se utilizado de medidas protetivas de urgência para assuntos que já estão sendo tratados na Justiça. Salienta que a legitimidade das medidas protetivas está sendo discutida em âmbito de Reclamação Criminal e o paciente tem cumprido rigorosamente todas as medidas fixadas, não restando qualquer pendência. Menciona que, apesar disso, a delegada entendeu necessária a concessão de medidas acautelatórias, sob o argumento de que o paciente estaria tendo acesso a informações privilegiadas, que podem ter sido visualizadas por servidores da PCDF ou da justiça. Pontua que “a suposta necessidade de prisão em decorrência do equipamento instalado no veículo da empresa não se sustenta. O dispositivo já foi removido, tornando impossível sua utilização, mesmo em uma eventual e remota hipótese de perseguição”. Destaca que o paciente não apresenta qualquer histórico de violência doméstica anterior, “sendo o presente registro fruto do uso abusivo da legislação”. Defende, ainda, a suposta estreita relação entre a delegada e a vítima, ex-cônjuge do paciente, que, inclusive, o intimidou afirmando que iria prendê-lo. Justifica a existência de fortes indícios de que o paciente enfrenta grave risco de sofrer uma lesão irreparável ao seu direito fundamental à liberdade, por conta de arbitrariedades praticadas pelo Estado na condução dos processos relacionados ao término da sociedade conjugal entre o paciente e sua ex-esposa. No tocante ao periculum in mora, salienta que “embora o paciente esteja cumprindo integralmente as medidas protetivas de urgência impostas, observa-se uma tentativa de incriminação paralela e desvinculada de qualquer fundamento objetivo”. Requer a concessão de liminar para garantir que o paciente não sofrerá qualquer prisão processual que não seja decorrente do descumprimento doloso das medidas protetivas ainda vigentes; bem como que seja ouvido previamente, em prazo razoável, antes de ser apreciado qualquer pedido de prisão em seu desfavor; e que seja determinado que as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato sejam recíprocas até que sejam completamente revogadas, para evitar que a suposta vítima reitere atitudes que possam confundir com um descumprimento, como aproximação ou telefonema indesejados. No mérito, pede a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência à luz do efetivo cumprimento de suas finalidades, especialmente em razão das medidas protetivas de efeitos exauridos e irreversíveis à luz do caso concreto, de afastamento do lar, encaminhamento ao programa viva flor, recolhimento da arma de fogo revogação de procurações, para que seja fundamentada à luz dos elementos de prova já coligidos e não somente nas afirmações da suposta vítima. Liminar indeferida (Id 66460068). Informações prestadas (Id 66639790). Em parecer de Id 66847849, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do presente remédio constitucional. Sustenta que o impetrante “não apontou quem seria a autoridade que está praticando o ato considerado ilegal e abusivo”. Além disso, mencionou que, “embora preventivo, não há notícia da suposta representação pela prisão preventiva capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente”. Destacou, ainda, que caso a autoridade coatora seja a Delegada de Polícia que está conduzindo o Inquérito Policial, este Tribunal não teria competência para conhecer e julgar o mandamus. Realmente, como ressaltei quando do exame do pedido liminar, o eminente Desembargador José Firmo Reis Soub já havia salientado a ausência de declinação no writ de quem seria a autoridade coatora, bem como a inexistência de fatos objetivos hábeis a acarretarem a segregação cautelar do paciente. Desse modo, não há como conhecer do pedido, pois somente é admissível a concessão de habeas corpus preventivo quando há risco concreto da prisão. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO PEDIDO MINISTERIAL DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Não debatidas as questões pela Corte a quo, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 3. Não há flagrante ilegalidade no não conhecimento do habeas corpus na origem, uma vez que o mero pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público não justifica a utilização deste remédio constitucional, haja vista que não há ameaça concreta de risco à liberdade de locomoção. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 832.170/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022. Grifo nosso.) Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR